Tribunal: TJPA
Processo: 0803556-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803556-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803556-78.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS NEIMAR MELO MENDES.

PACIENTE: RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS
155, § 6º E 288, AMBOS DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE PARA RECOLHER O VALOR DA FIANÇA. IMPERTINÊNCIA,
CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE ARBITRAMENTO DE FIANÇA
. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada pela necessidade de
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal,

pois a liberdade do paciente poderá prejudicar as investigações, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. É impertinente o arbitramento da fiança, considerando que a prisão não foi substituída por outras medidas cautelares, não havendo razão para sua apreciação;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR, vulgo “Vivo”, por ter se associado aos nacionais RENATO GAIA LIMA e SANDRO PALHETA SILVA, vulgo “Porco”, para furtar 01 (um) Búfalo Macho de aproximadamente 400 (quatrocentos) quilos da Fazenda Patazana, no dia 28/02/2021, preso preventivamente no dia 22/03/2021, pela prática do crime previsto nos artigos 155, § 6º e 288, ambos do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

O impetrante relata que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir pelos seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) não tem condições financeiras de recolher o valor da fiança arbitrada; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente feito foi impetrado sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, que solicitou informações à autoridade inquinada coatora e que posteriormente o
writ
fosse remetido ao
Parquet
para confecção de parecer.

As informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5015427 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo
conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
, após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2021, o paciente, associado com os nacionais Renato Gaia Lima e Sandro Palheta Silva, subtraíram um búfalo da Fazenda Patazana, localizada na Zona Rural do município de Soure, Estado do Pará.

Segundo o relatório policial em todas as ocasiões em que ocorrem os furtos os indiciados desaparecem, sob a justificativa de que estão pescando.

Ressalta-se que as declarações das testemunhas são harmônicas quanto a participação dos indiciados no furto de gado no município anteriormente citado.

DA
FALTA DE
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE PARA ARCAR COM A FIANÇA

Quanto ao arbitramento de fiança e pela alegação de que o paciente não tem condição financeira de arcar com tal caução, não foi juntado aos autos documentos demonstrando a falta de circunstâncias monetárias para arcar com esse custo, considerando que não houve arbitramento de fiança.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, pois sua liberdade poderá prejudicar as investigações.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de
instrução criminal e a aplicação da lei penal
, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Decisum
fundamentado com arrimo aos artigos 311 e 312 do CPP:

[...]No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório dos indiciados e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual dos representados até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade o magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial ou quiçá, de ofício pelo juiz durante o curso da ação penal, sendo este, ademais, a posição assente do STF (RT 619/386-7) e STJ (RSTJ 107/341).

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que, a propósito do tema inclusive já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao registrar que “a evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal” (RT 664/336). Convém destacar que é no mesmo sentido o entendimento da Corte Excelsa, ao considerar que “a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (RT 497/403).

Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais RENATO GAIA LIMA, vulgo “calango”, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR, vulgo “vivo” e SANDRO PALHETA SILVA, vulgo “porco”, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP.[...]

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para garantir a
instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/05/2021